Tribunal: TJSP
Processo: 1021499-41.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS APELADAS TENHAM INDUZIDO A AUTORA A REALIZAR O PAGAMENTO EQUIVOCADO OU QUE TENHAM VAZADOS DADOS PARA QUE FOSSE APLICADA A FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA CONFIGURADA, POIS NÃO TOMOU CUIDADOS MÍNIMOS QUANTO À REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE ALTO

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS APELADAS TENHAM INDUZIDO A AUTORA A REALIZAR O PAGAMENTO EQUIVOCADO OU QUE TENHAM VAZADOS DADOS PARA QUE FOSSE APLICADA A FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA CONFIGURADA, POIS NÃO TOMOU CUIDADOS MÍNIMOS QUANTO À REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE ALTO VALOR. EXCLUDENTE DO ARTIGO 14, § 3o DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA E NEXO CAUSAL ROMPIDO. DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE ARBITRADOS EM RELAÇÃO À CORRÉ MARIA DE NAZARÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.